Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para solucionar a querela, afastando-se, assim, o pedido de nulidade por carência de fundamentação. É pacífico o entendimento de que a fundamentação, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. A legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial.
3. Nos termos do art. 198 do Código Civil e do art. 3o do mesmo Diploma, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.
4. Nos termos do art. 447 do Código Civil, ocorrendo a evicção, o alienante do bem é quem deve responder pelos efeitos dela decorrentes, já que tal instituto se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, de modo que não se perquire acerca da boa-fé ou da culpa do alienante para sua ocorrência e para que haja a devida responsabilização.
5. Recurso não provido.